Tribunal: TCU
Processo: 006.789/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3074/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.789/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Eliza Guerra Diniz (XXX.597.716-XX); Bruna Cardoso de Souza (XXX.519.076-XX); Daniel Mendes Rufino Silva (XXX.449.386-XX); Debora Anne Cardoso dos Santos (XXX.816.126-XX); Fabricio Rodrigues de Queiroz (XXX.968.686-XX); Jonathan Ferreira Rocha (XXX.552.786-XX); Juscelio Rodrigues de Assis (XXX.871.896-XX); Kainah Alvarenga Luiz (XXX.449.506-XX); Marcos Antonio de Souza Silva (XXX.059.316-XX); Victor Augusto Souza Rocha (XXX.658.956-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.